Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-46.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013155-46.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
PROCURADOR: ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA
AGRAVADO: DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em desfavor DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS, do contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança (Liquidação de |Sentença) n.o 15045-56.2013.811.0003, que determinou ao ente estatal o pagamento da perícia contábil no valor de R$ 370,00, no prazo de 20 dias.
Sustenta que “não requereu a realização de perícia contábil para ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais. Pelo contrário, sempre se mostrou contrário à sua realização, pois em todas as ações relativas à URV ajuizadas contra o agravante, em que já se realizou a perícia, restou comprovado que não há defasagem remuneratória a ser absorvida”.
Assenta que “a decisão deve ser reformada para redirecionar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, arbitrados em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), à agravada ou ao Estado de Mato Grosso, apenas e tão somente por se ela beneficiária da justiça gratuita.”
Assim, requer o provimento do recurso.
A liminar foi indeferida (id. 6832202)
É o relatório.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Codex Procedimental.
Consta dos autos, que o Agravado ingressou com Ação de Cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.
Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da prova pericial contábil pelo município, portanto se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença.
A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Ademais, em julgado idêntico a este, o douto Des. Luís Carlos da Costa, bem situou a questão, ao assinalar que "competia ao Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento". (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).
Esse também é o entendimento desta Corte:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).
Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencido.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.
Após o trânsito em julgado desta decisão, o que deverá ser certificado, determino a remessa deste recurso ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora